Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001703-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA CREUZA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 140.557.081-49 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA A CONCESSIONÁRIA RELIGAR A ENERGIA ELÉTRICA DO CONSUMIDOR – INADIMPLÊNCIA CONFESSA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O pedido de restabelecimento da energia elétrica e nova revisão do débito em aberto afigura-se distante da necessária probabilidade do direito invocado quando ausente um conjunto probatório mínimo para lastrear o requerimento, especialmente quando confessa a inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CREUZA RIBEIRO DOS SANTOS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de no 1003167-24.2020.8.11.0002, que ajuizou contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., indeferiu o pedido para a recorrida restabelecer o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora no 6/1162240-4, de titularidade do recorrente em razão da inadimplência confessa deste.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que embora possua dívida com a recorrida, as faturas dos meses de julho de 2019 a janeiro de 2020 são abusivas e não condizentes com o valor cobrado na Tarifa Social de Energia Elétrica. Alega que pediu revisão em seu medidor e que, de forma unilateral, a concessionária entendeu pela inexistência de qualquer anormalidade. Defende que o corte de fornecimento de energia foi indevido.

Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica e impossibilitando a inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Tutela de urgência indeferida (decisão de ID no 34112963).

Sem informações pelo Juízo
a quo
.

Sem contrarrazões (certidão de ID no 41447501).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, pretende o recorrente a determinação a para que a concessionária agravada religue a sua energia e revise novamente o seu débito em aberto.

Destaca-se, de início, não ser possível o deferimento da medida liminar pretendida em primeiro grau em razão da ausência dos requisitos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“A técnica antecipatória visa apenas distribuir o ônus do tempo do processo. É preciso, portanto, que os operadores do direito compreendam a importância do novo instituto e o usem de forma adequada. Não há razão para timidez no uso da tutela antecipatória, pois o remédio surgiu para eliminar um mal que já está instalado. É necessário que o juiz compreenda que não pode haver efetividade sem riscos.

A tutela antecipatória permite perceber que não é só a ação (o agir, a antecipação) que pode causar prejuízo, mas, também a omissão, como bem define a célebre obra de Calamandrei, sistematizando as providências cautelares.” (A reforma do CPC e a efetividade do Processo. Boletim Informativo Bonijuris, no 34, de 10 de dezembro 1995, p. 2910-2914.)

Ainda na lição de Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“A verossimilhança a ser exigida pelo juiz, contudo, deve considerar: (i) o valor do bem jurídico ameaçado, (ii) a dificuldade de o autor provar sua alegação, (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência, e (iv) a própria urgência descrita. Quando se fala em antecipação da tutela, pensa-se em uma tutela que deve ser prestada em tempo inferior àquele que será necessário para o término do procedimento.” (Processo de conhecimento. 6a ed. São Paulo: RT, 2007, p. 209)

Relativamente, a probabilidade do direito, as alegações do agravante não se sustentam em prova alguma, visto que a dívida é confessa.

A propósito bem salientou o Juízo
a quo
:

“Visa a requerente a concessao de tutela de urgencia para que seja determinada que a requerida restabeleca o fornecimento de energia eletrica na sua unidade consumidora, sob o fundamento de que os valores das suas faturas nao condizem com o seu consumo real e faz jus ao desconto da tarifa de baixa renda.

Ocorre que, no caso, nao estao presentes os requisitos necessarios a possibilitar o deferimento da antecipacao da tutela, em especial a probabilidade do direito.

Na exordial a autora confessa estar inadimplente ha pelo menos seis meses, desde agosto de 2019, sendo que embora alegue que as faturas apresentam valor elevado, denota-se que estas nao destoam em muito das faturas do ano anterior, 2018, consignando-se que em 2019 houve aumento do preco da energia eletrica.

Ademais, conquanto nao se olvide da situacao financeira precaria da autora, em analise sumaria constata-se que nao se enquadra nos requisitos necessarios para a concessao do beneficio da tarifa social.

Isso porque, em consulta ao site do Governo Federal (http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2015/marco/familias-de-baixa-renda-tem-desconto-garantido-na-conta-de-luz), verifica-se que o beneficio e concedido a consumidores que ‘possua renda mensal de ate meio salario minimo por pessoa inscrita no Cadastro Unico ou que tenha algum integrante que receba o Beneficio de Prestacao Continuada (BPC)’, o que nao e o caso da requerente que possui renda percapita superior a meio salario minimo e nao comprovou estar inscrita no Cad. Unico.

De tal modo, nao se mostra razoavel fixar a media de energia eletrica no valor pretendido, sem a efetiva comprovacao de que a autora faz jus ao beneficio da tarifa social.

Tambem, nao ha nada nos autos que indique que a autora solicitou a distribuidora de energia eletrica a classificacao da unidade consumidora na subclasse residencial baixa renda e teve o pedido negado, nao cabendo a este juizo determinar que ela cobre as faturas preteritas com fundamento no referido beneficio.

Outrossim, nao merece acolhimento o pedido para que seja determinado que a requerida restabeleca o fornecimento de energia eletrica e se abstenha de efetuar o corte enquanto a consumidor continua a usufruir dos servicos da Concessionaria sem uma contrapartida adequada, acarretando o enriquecimento sem justa causa, o que nao se admite no direito.

Portanto, o pedido de tutela antecipada da parte autora nao merece prosperar, pois a constatacao da veracidade dos fatos que nutrem a pretensao deduzida na exordial esta condicionada a producao de provas e ao crivo do contraditorio.”

Isso porque, em casos de demandas que tenham pedidos obrigacionais, a verossimilhança das alegações, ou probabilidade do direito, está intimamente ligada à plausibilidade da obrigação que se pretende impor frente à legislação de regência e jurisprudência aplicáveis ao caso.

No entanto, no caso dos autos, o pedido de religação da energia da parte agravante afigura-se distante da necessária probabilidade do direito invocado, justamente por ausência de um conjunto probatório mínimo para lastrear o seu requerimento.

Assim, inviável o deferimento de tutela de urgência pleiteada se não evidenciado, com considerável grau de verossimilhança, o direito da parte recorrente, até mesmo porque a sua inadimplência é confessa.

Portanto, ausente de probabilidade do direito da parte agravante necessária para a concessão da tutela de urgência requerida, esta deve ser indeferida.

Ademais, tal hipótese deve ser preenchida cumulativamente com o perigo de dano ou risco de resultado útil processo, o que também não restou caracterizado no caso, quando se verifica que o recorrente, novamente, não comprova o alegado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. PLANO DE SAÚDE.
Ausentes os requisitos previstos no artigo 273 do CPC, inviável a antecipação de tutela.
Hipótese em que sequer acostado o contrato firmado entre as partes, a fim de demonstrar a existência de cláusula abusiva, mostrando-se indispensável a oportunização do contraditório. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70059924415, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 22/05/2014)” (grifo nosso)

Dessa feita, desatendidos os requisitos legais e não constatada a excepcionalidade da medida pretendida pela parte recorrente, deve ser mantido o indeferimento da liminar proferido pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada decisão de primeiro grau combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020